Tribunal: TJMT
Processo: 1001344-85.2019.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001344-85.2019.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória, Juros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EUNICE TEREZINHA VALMORBIDA AGNOLETTO - ME - CNPJ: 73.434.177/0001-70 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (ADVOGADO), SARA APARECIDA PEDROZO - CPF: 000.721.701-31 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1001344-85.2019.8.11.0087 – Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste – MT.

RECORRENTE: EUNICE TEREZINHA VALMORBIDA AGNOLETTO - ME.

RECORRIDO: CAMILA RODRIGUES e outros.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – MANIFESTAÇÃO PARA POSSÍVEL LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA NÃO ANALISADO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA REFORMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de ser reformada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado contra sentença que julgou extinta ação executiva de título extrajudicial por não localização de bens passíveis de penhora em nome da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Afirma que existem bens em nome dos executados que podem vir a sofrer constrição judicial, bem como, de que manifestou requerendo a penhora dos bens moveis via convenio RENAJUD, não analisado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma que nunca abandonou a demanda executiva e que a dificuldade de expropriação de bens se deve à atitude omissiva da parte recorrida.

Acolho tal proposta recursal, pois os registros processuais revelam, em todas as oportunidades em que se concitou a parte recorrente a contribuir para o impulso da demanda executiva, sempre compareceu perante o Juízo Monocrático, indicando providências judiciais para a ultimação da demanda executiva.

Também consta dos autos, que a parte recorrente, em sua ultima manifestação, postulou pela tentativa de penhora de bens móveis via convenio RENAJUD,

pleito que não foi analisado pelo Juízo Monocrático.

Por tais razões e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Executivo monocrático, penso que o caso é de prosseguimento do feito executivo com apreciação judicial dos últimos pleitos formulados pela parte recorrente.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
,
para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo Singular e determinar a remessa dos autos à primeira instância com o prosseguimento do feito executivo com apreciação judicial dos últimos pleitos formulados pela parte recorrente.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023